Tribunal: TJDFT
Processo: 0000831-53.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. MORE UXÓRIO DURADOURA E PÚBLICA. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. PARTILHA. PACTO ANTENUPCIAL. AUSENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO DO ESFORÇO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DESPESAS PROCESSUAIS. PEDIDO SUCESSIVO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBENCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Ante a certidão de divórcio consensual e ausente prova de separação de fato anterior à extinção de casamento, verifica-se impedimento legal para reconhecimento de união estável durante o matrimônio (art. 1.521, VI, CC).
3. A presença de elementos acerca da existência posterior de vínculo estável, contínuo e duradouro, com o propósito de constituir família permite o reconhecimento da união estável após o divórcio.
4. Ausente pacto antenupcial, presume-se a eleição do regime de comunhão parcial, art.1.640, CC. Neste regime, a meação é possível se constatada a data efetiva da aquisição do patrimônio, tendo em vista que apenas os bens adquiridos durante a união são partilhados.
5. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Requisitos presentes.
6. Em havendo pedidos sucessivos e subsidiários, não há que se falar em sucumbência mínima, se o juízo reconheceu dois deles favoráveis a uma das partes. De qualquer sorte, a mudança do panorama sucumbencial por força do julgamento dos recursos, remete a nova distribuição das despesas processuais entre as partes.
7. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA SUPLICADA CONHECIDO E DESPROVIDO.